Tribunal: TJES
Processo: 0034965-69.2019.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034965-69.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: TRANSFRITZ TRANSPORTES E TERMINAL LOGISTICO LTDA

PARTE RE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por empresa consumidora, determinando o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em razão de suspensão motivada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente, que apontou suposta fraude no medidor e consumo retroativo de R$ 11.686,74. A sentença entendeu pela nulidade do procedimento por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) determinar se é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a cobrança de valores retroativos com base exclusivamente na lavratura unilateral do TOI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre consumidor final e concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do STJ, sendo aplicável inclusive à pessoa jurídica em situação de vulnerabilidade, nos termos da teoria finalista mitigada.

A lavratura do TOI, sem a presença do consumidor ou representante legalmente habilitado, viola o procedimento previsto nos arts. 129 e 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, notadamente quanto à prévia comunicação da inspeção e à entrega do termo no ato, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ainda que o TOI tenha sido assinado por terceiro intitulado como “Diretor”, a ausência de comprovação de vínculo formal com a empresa consumidora compromete a validade do ato e reforça a ilegalidade da cobrança.

A jurisprudência do TJES e do STJ entende que a constatação unilateral de fraude por meio do TOI, desacompanhada de perícia técnica e sem participação do consumidor, não autoriza o refaturamento retroativo nem a suspensão do fornecimento.

A alegação de competência da Justiça Federal foi superada por decisão do STJ no Conflito de Competência nº 199441/ES, que reconheceu a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda.

A sentença reconheceu corretamente a nulidade do TOI e da cobrança dele decorrente, determinando o restabelecimento do serviço essencial de energia elétrica, sem a fixação de honorários por se tratar de mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de energia elétrica e consumidor final, inclusive pessoa jurídica em situação de vulnerabilidade.

A cobrança por suposto consumo não faturado exige observância rigorosa aos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo nulo o TOI lavrado sem prévia comunicação e sem a participação do consumidor.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada exclusivamente em procedimento administrativo unilateral é ilegal quando não garantido o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º e 6º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, §§ 1º a 5º, e 133.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1873076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021.

STJ, AgInt no REsp 1.737.379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.03.2022.

TJES, Apelação Cível 0091800-03.056, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 11.02.2020.

TJES, Apelação / Remessa Necessária 0028022-36.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 02.02.2024.

STJ, CC 199441/ES, j. 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como conhecer a remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Conforme relatado, c
uida-se de
remessa necessária
e
apelação cível
,

esta interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a segurança pretendida por TRANSFRITZ TRANSPORTES E TERMINAL LOGISTICO LTDA, tendo por ato coator a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de suposta irregularidade no medidor de consumo.

Pois bem.

Inicialmente, com relação à alegação de impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência firmou o entendimento de que a relação existente entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor final é de consumo, razão pela qual aplica-se a legislação consumerista. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão de origem não destoa do
entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista
, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil. 2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA).

Desta feita, não merece guarida a afirmação feita na apelação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em que pese incidam outras normas próprias, ou especiais, como será pormenorizado.

Prosseguindo, calha salientar que
reponta escorreita a r. sentença
ao reconhecer que a constatação de supostas irregularidades no medidor de energia elétrica se deu em inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Mas não apenas isso, a conduta da concessionária também representa
violação ao art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010
, vigente à época dos fatos (TOI lavrado em 15/05/19), que exige a observância de procedimento, em contraditório, que abranja (i) a entrega do TOI ao consumidor; além de (ii) sua prévia comunicação a respeito da inspeção técnica, a fim de que possa exercer seu legítimo direito ao contraditório e à defesa (art. 5º, LV, da CF).

Ao compulsar os autos,
verifica-se que, após constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora apelante
não convocou o consumidor
para participar de perícia administrativa,
impossibilitando-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao art. 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

In casu
, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3208115 foi lavrado sem que o consumidor tivesse a oportunidade de acompanhar as diligências realizadas pela recorrente – nem a vistoria, nem o de perícia e nem a apuração de valores –, revelando-se violação também ao art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Diante disso, concluiu o juízo de primeiro grau pela ilegalidade do TOI lavrado em face do consumidor, o qual apontou consumo divergente de
R$ 11.686,74 (nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos)
.

Sobre este ponto, o artigo 129, §§ 2º e 3º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, dispõe que, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade. Entretanto, orienta que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, veja-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica (...).

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos.

Embora constate-se assinatura do TOI à fl. 40 dos autos físicos, o acompanhante, cujo nome não é legível, de CPF n° 871.499.748-72, foi intitulado como “Diretor”. Contudo, ao analisar o Contrato Social da apelada,
TRANSFRITZ TRANSPORTES E TERMINAL LOGISTICO LTDA (fls. 22/25 dos autos físicos), o único administrador, a quem competia a representação da sociedade, era o Sr. Wagner Felix Fritz, CPF n° 080.959.677-69 – ou seja, não se trata da mesma pessoa que assinou o TOI, o que lança dúvida sobre a regularidade do procedimento.

Ainda que a participação do mencionado diretor pudesse suprir a presença do consumidor (ou administrador) na inspeção, não há qualquer elemento nos autos que indique a existência de vínculo entre o consumidor e o signatário do documento mencionado, tampouco que teria assumido responsabilidade pelos encargos oriundos do fornecimento de energia elétrica.

Ainda sim, sob esse revés, é entendimento do STJ que a obrigação do serviço de energia
deve recair sobre quem possui vínculo contratual com a concessionária
, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1
. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita.
2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação.
3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia,
vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022- grifei)

Observa-se, diante do exposto, estar correto o julgamento de primeira instância, que aderiu à tese de que a apuração da suposta fraude deve estar em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Em igual sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, quando desatendido o procedimento fixado pela agência reguladora, não autoriza a cobrança de débito decorrente de suposto consumo não faturado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
2. Nessa oportunidade, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente,
não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral
. 3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, não há o que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entende-se que a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e improvido” (TJES, Classe: Apelação Cível, 009180003056, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA RELATIVA À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO –
TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda relativa à suspensão do fornecimento de energia elétrica. 2)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor.
Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
4) Recurso de apelação da EDP conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida para preservar a sentença. (TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 0028022-36.2019.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, 02/02/2024)

Portanto, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão por supostamente estar em conformidade com o art. 172 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 verifica-se que houve ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além das disposições claras e expressas dos arts. 129 e 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Por fim, com relação à alegação de incompetência da justiça estadual para julgamento do feito, já foi proferida decisão pelo E. STJ no Conflito de Competência nº 199441 - ES (2023/0305928-1), comunicada no id. 30345850 dos autos originais, que declarou a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo singular.

Ainda,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
a sentença que concedeu a segurança, para determinar o restabelecimento da energia elétrica da instalação n.° 1527870.

Por fim, deixo de fixar honorários recursais, uma vez que se trata de mandado de segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.